Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727800-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) D E S P A C H O Intime-se a autora para emendar a inicial, nos termos como proposto na manifestação ministerial constante no ID: 40514774. Prazo: 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 14:29:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador